Tribunal: TJBA
Processo: 8046236-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046236-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). MUNICÍPIO. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMAS 919 E 1235 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE OU IRREPARÁVEL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por CLARO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Simões Filho, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0501498-66.2015.8.05.0250, indeferiu a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento do feito executivo. 2. A agravante sustenta a inexigibilidade do crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, sob o argumento de inconstitucionalidade da exação municipal em face da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, invocando os Temas 919 e 1235 do Supremo Tribunal Federal. 3. A decisão recorrida afastou a tese defensiva ao fundamento de que a execução fiscal foi ajuizada em 30/10/2015, portanto em momento anterior ao marco temporal fixado pelo STF na modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, mantendo a exigibilidade do crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão são: (i) saber se a declaração de inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, firmada pelo STF nos Temas 919 e 1235, alcança execução fiscal ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do mérito; (ii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, notadamente o risco de dano grave ou de difícil reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919, declarou a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização do Funcionamento por municípios em face de empresas de telecomunicações, modulando, contudo, os efeitos da decisão para que produzisse eficácia apenas a partir da publicação da ata de julgamento do mérito, em 07/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até essa data. 6. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta em 30/10/2015, antes do marco temporal estabelecido pelo STF, razão pela qual não se aplica a declaração de inconstitucionalidade ao crédito exequendo, permanecendo hígida a exigibilidade da exação municipal. 7. A mera tramitação da execução fiscal, com a prática de atos executórios inerentes ao procedimento legal, não configura, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão do feito, especialmente quando assegurados os meios processuais de defesa da executada. 8. Eventual reconhecimento futuro de ilegalidade ou inexigibilidade do tributo poderá ensejar a restituição ou compensação dos valores pagos, afastando-se a alegada irreversibilidade do dano. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que indeferiu a exceção de pré-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização do Funcionamento – TFF, firmada pelo STF no Tema 919, não alcança execuções fiscais ajuizadas antes do marco temporal fixado na modulação de efeitos.” “2. A tramitação regular da execução fiscal não configura, por si só, risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, e 156; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 919, RE 1.041.210; STF, Tema 1235. Vistos, relatados e discutidos os autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, n. 8046236-82.2025.8.05.0000, da Comarca de Simões Filho, em que figuram, como Agravante, CLARO S.A, e, como Agravado, MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.